Tribunal: TJDFT
Processo: 0707082-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707082-74.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FELIPE DE MELO PONTES RECORRIDOS: ENCALSO CONSTRUCOES LTDA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA DAMHA LOTEAMENTO, DAMHA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A, DAMHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DAMHA FILHOS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA., DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA, DAMHA URBANIZADORA I ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA., DAMHA URBANIZADORA II ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A., AD ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA, AD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA A CONSTRIÇÃO DE BENS. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. I. É possível a concessão de tutela de urgência no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, na modalidade cautelar ou antecipatória, desde que presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. II. Sem que se divise a probabilidade do direito e o risco de dano, não se legitima processualmente o deferimento, antes mesmo da angularização da relação processual no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, de tutela de urgência para a constrição de bens de empresas que pertencem ao mesmo grupo econômico da executada. III. A simples existência de grupo econômico de fato não autoriza, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica, sendo de rigor a demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do artigo 50, caput e §§ 1o, 2o e 4o, do Código Civil. IV. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. O recorrente alega que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 28, §§ 2o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor, e 50 do Código Civil, porque a desconsideração da personalidade jurídica de grupo econômico depende apenas da simples existência de obstáculos para a satisfação do crédito do consumidor; b) artigos 300 e 301, ambos do Código de Processo Civil, pois não há óbice ou prejuízo em se praticar o contraditório diferido em sede de desconsideração da personalidade jurídica. Em relação aos temas acima, aponta divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto às indicadas contrariedades aos artigos 28, §§ 2o e 5o, do CDC, e 50 do CCB, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015